Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-84.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 015.910.031-30 (ADVOGADO), EDUARDO ARAUJO CORTES registrado(a) civilmente como EDUARDO ARAUJO CORTES - CPF: 024.932.481-47 (PACIENTE), EDUARDO ARAUJO CORTES registrado(a) civilmente como EDUARDO ARAUJO CORTES - CPF: 024.932.481-47 (REU), SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES (CUSTOS LEGIS), SABRINA ANDRADE GALDINO RODRIGUES (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 015.910.031-30 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – EXCESSO DE PRAZO PARA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E UNIFICAÇÃO DE PENAS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA – LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO POR DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES [MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO, PRÁTICA DE NOVO CRIME E TRANSITO EM CONDENAÇÃO POR CRIME ANTERIOR] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO [LIVRAMENTO CONDICIONAL] NÃO PRESSUPÕE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – ARESTOS DO STJ E TJMG – JUNTADA DE NOVA GUIA DE EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DE PENAS – NOVO CÁLCULO DE PENAS – PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA – NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – EXCESSO DE PRAZO NÃO IDENTIFICADO – ARESTOS DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

A revogação do benefício [livramento condicional] não pressupõe, em si, a designação de audiência de justificação,
“uma vez que a prática de novo crime no curso do livramento não configura falta grave”
(STJ, AgRg no HC 820.031/GO).

“O livramento condicional completa a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena e, ao ser concedido, o reeducando deixa o estabelecimento prisional e não se sujeita mais às regras do regime prisional. [...] Durante o gozo do livramento condicional o beneficiado se sujeita ao cumprimento de condições específicas. [...] A prática de crime no curso do livramento condicional não enseja o reconhecimento de falta grave ou a regressão de regime, uma vez que a sanção específica aplicável é a suspensão ou a revogação do referido benefício. [...] Para a revogação do livramento condicional não é necessária a realização da audiência de justificação”
(TJMT, Agravo de Execução Penal

1.0000.23.131544-1/001).

Se
“
o processo executivo de pena aguarda a análise de novos pedidos formulados pela defesa [...] não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito”
(TJMT, HC 1010401-92.2022.8.11.0000).

“Inviável acolher a tese de excesso de prazo [...] se houve aporte de nova condenação em desfavor do paciente, sendo inclusive, determinado pelo Juízo a unificação das penas”
(TJMT, HC 1012400-80.2022.8.11.0000).

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1000697-84.2024.8.11.0000 – COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE:

DR. WAGTON RODRIGUES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

EDUARDO ARAUJO CORTES

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de EDUARDO ARAUJO CORTES contra ato omissivo atribuível ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução penal (SEEU 0011894-49.2009.8.11.0042), por não ter designado audiência de justificação durante o cumprimento de pena por roubo majorado [emprego de arma de fogo e concurso de pessoas] a 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias – art. 157,

§ 2º, I e II do CP – (ID 198474694 –fls. 22/26).

O impetrante sustenta o constrangimento ilegal por excesso de prazo sob a assertiva de que: 1)
“o paciente está mais de 180 dias preso sem que seja marcada [...] audiência [...] para [...] justificar porque abandonou o cumprimento das condições impostas”
; 2) a guia de
“execução penal 0011894-49.2009.8.11.0042 [...] condenação de 2 (dois) anos por [...] furto, até o presente momento não foi unificada”
–
(impetração em 19.1.2024) – .

Requer a concessão da ordem para
“revogar prisão definitiva decretada”
(ID 167084159- fls. 1/10), com documentos (ID’s 167084162/167084168).

O pedido liminar foi indeferido [pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri], em substituição regimental (ID 198682197).

O Juízo singular prestou informações (ID 200816190).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. ORDEM DE REGRESSÃO CAUTELAR E EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE POR NOVO DELITO. TESE DEFENSIVA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA A ORDEM DE REVOGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. É FIRME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO SENTIDO DE QUE, UMA VEZ VERIFICADO O DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS IMPOSTAS, A SUSPENSÃO CAUTELAR É FACULTATIVA E DISCRICIONÁRIA. NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DE PENAS E DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA AUTORIZAR A REGRESSÃO DO REGIME DE PENA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. AUTOS DO EXECUTIVO DE PENA QUE SE ENCONTRAM EM TRAMITAÇÃO REGULAR, NÃO HAVENDO DEMORA INJUSTIFICADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. DECISÃO IDÔNEA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 203961163)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Câmara tem admitido o processamento de
habeas corpus
quando recair sobre ato omissivo atribuível ao Juízo da Execução Penal (TJMT, N.U 0049261-58.2017.8.11.0000 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 21.7.2017).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, e
m 24.11.2023, o Juízo da Execução Penal revogou o livramento condicional e determinou a unificação [e realização de novo cálculo] de penas do paciente nestes termos:

“Os autos revelam que o sentenciado praticou crime, cuja condenação já transitou em julgado, antes da concessão do benefício penal, bem como praticou novo crime nos autos de n. 5406575- 53.2023.8.09.0158 e se encontra recluso com fundamento neste último processo.

O livramento condicional consiste na antecipação provisória da liberdade para quem cumpre pena privativa de liberdade. Completa a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena. Ao ser concedido o livramento condicional, o sentenciado deixa o estabelecimento prisional e, por conseguinte, não mais se sujeita às regras próprias de qualquer regime prisional.

Todavia, a liberdade concedida se submete a condições que, se descumpridas, ensejam a revogação do benefício.

[...] O livramento condicional constitui a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena, em que o reeducando não se submete a nenhum regime prisional, mas, sim, em gozo da liberdade limitada a determinadas condições. A notícia de prática de crime no curso do livramento condicional enseja a suspensão e/ou possível revogação do referido benefício e não a concomitante anotação de falta grave, sob pena de bis in idem. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0231.12.030320-2/003, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz, 9ª Câmara Criminal Especializada, julgamento em 05/10/2022, publicação da súmula em 05/10/2022).

Portanto, não há se falar em regressão de regime de cumprimento de pena, tampouco em apuração de falta grave pelo cometimento de crime durante o benefício. Isso porque tais medidas somente se aplicam aos sentenciados que cumprem suas penas sujeitos a algum regime prisional. O livramento condicional, por sua vez, possui regramento próprio.

Assim, praticado novo crime no curso do livramento condicional, o Juízo poderá determinar a suspensão do benefício (art. 145 da LEP) e o retorno do sentenciado ao regime anterior a concessão da benesse. Condenado o sentenciado pela prática do novo crime e com o trânsito em julgado o livramento será revogado.

[...] Conforme se verifica, caso o sentenciado venha a ser condenado a pena privativa de liberdade em sentença irrecorrível por crime cometido durante a vigência do livramento condicional ou por crime anterior será revogado o benefício.

É o caso dos autos, haja vista que o sentenciado praticou novo crime antes da concessão do benefício penal, bem como durante o período da prova.

Neste ponto, destaco que após a concessão do benefício, o sentenciado evadiu-se desta comarca e praticou novo crime em outro Estado da Federação.

Ademais, mudou-se de endereço sem comunicar o juízo, fato que somente veio a ser regularizado após a sua prisão, conforme manifestação da Defesa, à seq. 32.1.

Desta forma, tendo em vista a prática de crime durante o período de prova, bem como a conduta reiterada do sentenciado em praticar novos crimes REVOGO o livramento condicional do sentenciado, com fulcro no art. 86, I, do Código Penal e na forma do artigo 142 da LEP.

Determino a perda do período de prova, a teor do que dispõe o art. 141 da Lei de Execuções Penais.

[...]

Proceda, com urgência, com a juntada dos autos de n. 5406575-53.2023.8.09.0158 e proceda com a confecção do cálculo de pena.

O sentenciado, que é reincidente, está condenado à pena total de 09a1m21d, bem como remanesce a pena de 5a2m1d (dados considerando a condenação do PEP indicado acima).

Assim, para que seja possível a extensão do livramento condicional, é preciso que tenha satisfeito 1/2 de suas penas, o que não restou demonstrado nos autos.

Assim, fixo o regime fechado.”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito –
ID 198474694–fls. 22/26)

Pois bem.

O livramento condicional [em condenação
por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas – SEEU 0011894-49.2009.8.11.0042–]
foi revogado porque o paciente: a) mudou de endereço sem comunicar o Juízo da Execução Penal; b) foi preso em flagrante [no dia 28.6.2023, em Pontalina/GO], em tese, por uso de documento falso – art. 304 do CP – (SEEU
0011894-49.2009.8.11.0042 – Seq. 32.3); c) fora condenado por crime anterior [furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo – art. 155, §4º, I do CP –] praticado em 1.1.2015, com trânsito em julgado, em 28.9.2018 (SEEU 0132589-86.2018.8.09.0134), tendo sido determinada a unificação das penas (ID 198474694;
SEEU
0011894-49.2009.8.11.0042 – Seq. 67).

A revogação do benefício [livramento condicional] não pressupõe, em si, a designação de audiência de justificação,
“uma vez que a prática de novo crime no curso do livramento não configura falta grave”
(STJ, AgRg no HC 820.031/GO – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.6.2023).

No caso, os fundamentos que ensejaram a prisão do paciente se referem ao cometimento de novo crime durante o livramento condicional, a condenação definitiva por outro crime, com unificação de penas, bem como o descumprimento das condições impostas no curso da execução [mudança de endereço sem comunicação ao Juízo da execução], razão pela qual se mostra justificável a revogação do livramento condicional.

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“1. O livramento condicional completa a última etapa do sistema progressivo de cumprimento de pena e, ao ser concedido, o reeducando deixa o estabelecimento prisional e não se sujeita mais às regras do regime prisional. – 2. Durante o gozo do livramento condicional o beneficiado se sujeita ao cumprimento de condições específicas. – 3. A prática de crime no curso do livramento condicional não enseja o reconhecimento de falta grave ou a regressão de regime, uma vez que a sanção específica aplicável é a suspensão ou a revogação do referido benefício. – 4. Para a revogação do livramento condicional não é necessária a realização da audiência de justificação.”

(Agravo de Execução Penal

1.0000.23.131544-1/001 – Relator Des. Richardson Xavier Brant (JD Convocado) – 19.12.2023)

Noutro giro, o Juízo da Execução Penal determinou a realização de novo calculo de pena e o processo executivo encontra-se em regular tramitação, tendo sido elaborado Relatório de Situação Processual Executória [novo cálculo de penas unificadas], em 5.2.2024 (SEEU
0011894-49.2009.8.11.0042 – Seq. 76)
, o qual aguarda manifestação do órgão do Ministério Público de primeiro grau, de modo que não se identifica o alegado excesso de prazo.

Frise-se que se
“
o processo executivo de pena aguarda a análise de novos pedidos formulados pela defesa [...] não há se cogitar em excesso de prazo injustificado, notadamente quando não se verifica desídia da autoridade coatora na condução do feito”
(TJMT, HC 1010401-92.2022.8.11.0000 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022).

Com efeito,
“inviável acolher a tese de excesso de prazo [...] se houve aporte de nova condenação em desfavor do paciente, sendo inclusive, determinado pelo Juízo a unificação das penas”
(TJMT, HC 1012400-80.2022.8.11.0000 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho -17.8.2022).

Nesse quadro, não se identifica o alegado excesso de prazo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024